Tribunal: TJMT
Processo: 1027206-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027206-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEMILSON FARIA DA CONCEICAO - CPF: 705.806.851-87 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INFEDERIU PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO BASEADA EM PRISÕES SUBSEQUENTES COMO MARCOS INTERRUPTIVOS – ART. 117 DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –AGRAVO DESPROVIDO.

Conquanto a Defesa sustente a ocorrência da prescrição da pretensão executória do delito apenado com 03 anos e 03 meses de reclusão, ao fundamento de que o tempo transcorrido supera o período prescricional, sem interrupções que justifiquem sua extensão; há evidências nos autos que indicam ocorrências de prisão nos anos de 2012 a 2018, os quais se constituem em marcos interruptivos da prescrição, conforme o art. 117 do Código Penal, eis que tais eventos reiniciam o cômputo do prazo prescricional, impondo-se a rejeição do agravo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto a tempo e modo, por
EDEMILSON FARIAS DA CONCEIÇÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
não reconheceu a prescrição da pretensão executória
do delito previsto no art. 12 da Lei n. 6.368/76 (antiga Lei de Drogas), pelo qual foi condenado a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em linhas gerais, a Defesa alega que, desde o trânsito em julgado da sentença em 28/04/2006 até a paralisação do cumprimento da pena em 17/04/2008, passaram-se quase 15 (quinze) anos sem qualquer interrupção ou suspensão que justificasse a extensão do prazo prescricional. Nesse sentido, a defesa argumenta que, de acordo com o art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1o do Código Penal, a pena prescreveria em 08 (oito) anos, período já amplamente superado.

Além disso, a defesa menciona que, de acordo com o sistema SEEU, existem múltiplas guias de execução penal consolidadas, mostrando uma pena total cumprida de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, com um remanescente de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias. Entretanto, as condenações subsequentes não deveriam afetar a contagem da prescrição da pena original, pois cada pena deveria ser considerada isoladamente para fins de prescrição, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, incluindo referências ao art. 76 do Código Penal.

Diante desses argumentos, pugna-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão executória do delito inicial
com o
recalculo das penas para análise de eventuais benefícios ao reeducando
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 190852696).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 190852697).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo (ID. 198965177), conforme sumário que segue transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TRANSCURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS (ART. 117, INC. V, DO CP)
– Considerando que entre os marcos interruptivos (início do cumprimento da pena, prisões e continuidade do cumprimento da reprimenda) não transcorreram mais de 08 (oito) anos, não há que se cogitar da prescrição da pretensão executória.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024